Tribunal: TJBA
Processo: 8016097-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016097-47.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: RUTH DE ATAIDE COIMBRA ALMEIDA Advogado(s): RAFAEL ESTRELA PEREZ, LUANA TELES BRAGA LEAL Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DESACOLHIDAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES OCORRIDA NA DATA DO SAQUE DOS VALORES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que declarou a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. A parte apelante sustenta que o termo inicial da prescrição seria a data em que tomou ciência dos desfalques pela microfilmagem e extrato detalhado. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça; (ii) saber se o banco possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a causa; e (iv) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando o termo inicial do prazo prescricional decenal. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, tendo em vista a ausência de elementos que incutam dúvidas a respeito da hipossuficiência econômico-financeira declarada pela Autora; e, em que pese se insurgir contra o benefício concedido, o recorrido não trouxe provas que infirmassem a presunção relativa de veracidade que milita em prol da requerente da gratuidade. 4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutam falhas na prestação de serviços relacionados às contas PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, conforme Tema Repetitivo 1.150 do STJ. 5. A competência da Justiça Estadual se mantém, pois a demanda não envolve diretamente a União Federal como parte, mas discussão sobre responsabilidade civil do banco administrador dos recursos. 6. A pretensão indenizatória por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial a data em que o titular toma ciência dos desfalques. 7. A ciência dos desfalques ocorreu em 30/11/1992, data do saque integral dos valores da conta PASEP, momento em que a titular teve conhecimento do montante disponível e da existência de valores inferiores aos esperados. 8. A ação foi ajuizada em 31/1/2025, estando fulminada pela prescrição decenal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, aplicando-se o princípio da actio nata. 3. A ciência dos desfalques ocorre no momento do saque dos valores da conta PASEP, quando o titular tem conhecimento do montante disponível e da existência de valores inferiores aos esperados”. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, 98, §3º, 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1895936/TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro Herman Benjamin, S1 - Primeira Seção, DJe 21/9/2023 (Tema Repetitivo nº 1150); STJ, Rcl: 44735 SP 2023/0028768-7, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 14/2/2023; TJBA, AI: 80081005520218050000, Relatora: Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, DJe 15/6/2022; TJ-BA, Apelação: 80929195320208050001, Relator: José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJe 13/8/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.500110-2/001, Relator: Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, DJe 1/4/2025; TJSP, Apelação Cível 1045798-48.2024.8.26.0576, Relator: Alexandre Coelho, DJe 31/3/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8016097-47.2025.8.05.0001, sendo Apelante Ruth de Ataide Coimbra Almeida e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitadas a impugnação à gratuidade da justiça e as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator